Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Alienação Parental. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação declaratória de alienação parental, que julgou procedente o pedido inicial e o pedido contraposto, para declarar a prática de alienação parental por ambos os genitores, advertindo-os da obrigação de suspender quaisquer atos que impliquem no afastamento ou desqualificação do par parental com relação ao filho, devendo as partes evitarem seja reiterada a prática.
2. Foi determinado às partes tratamento psicológico, pelo prazo mínimo de 2 anos, bem como a participação da Oficina de Parentalidade do CNJ e a manutenção do acompanhamento psicológico do infante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve julgamento extra petita ao declarar a alienação parental em desfavor do genitor apelante, sem que tal pedido tenha sido formulado pela genitora ré; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e por não observar a Resolução 492/2023 do CNJ; (iii) saber se a sentença deve ser reformada em razão da alegada inexistência de provas suficientes para a condenação por alienação parental.
III. Razões de decidir
4. O julgamento extra petita não se configura, pois, a Lei n. 12.318/2010 permite o reconhecimento da alienação parental de forma autônoma ou incidental, ainda que não tenha sido alegado pelas partes.
5. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
6. A sentença está suficientemente embasada em provas, incluindo laudos psicológicos que indicam a prática de alienação parental por ambos os genitores.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A alienação parental pode ser reconhecida de forma autônoma ou incidental, ainda que não alegada pelas partes. 2. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa se o magistrado demonstrou as razões do seu convencimento. 3. A sentença está embasada em provas suficientes, incluindo laudos psicológicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; Lei 12.318/2010, arts. 2o e 4o; CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.